Tribunal: TJDFT
Processo: 0745399-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão proferida a qual não conheceu da apelação, interposta pela parte requerida em desfavor de sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada. 1.1. Em seu apelo, o réu pleitea a reforma da sentença objetivando a improcedência dos pedidos formulados. Aduz que o pedido da apelante foi imediatamente autorizado, de forma não ter havido pretensão resistida. Reitera diversas vezes que “autorizou tudo aquilo que fora solicitado, não havendo nenhuma negativa por parte da seguradora”. 1.2. O recorrente interpôs agravo interno contra a decisão supracitada. Em suas razões, pleiteia “que sua apelação seja conhecida e provida por todos os fatos e argumentos jurídicos apresentados que são completamente legítimos e protegidos pelo princípio do duplo grau de jurisdição e pela legislação vigente.”. Argumenta que, embora tenha cumprido a determinação judicial, não concorda com ela. Ressalta haver, inclusive, tópico denominado de “os equívocos da sentença”. Reitera não ter havido pretensão resistida.
2. No tocante ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 2.1. Apesar de, aparentemente, irresignado, o apelante não enfrenta os argumentos da sentença. Ao contrário, o recurso sustenta que o plano de saúde atendeu prontamente o pedido da autora, bem como cumpriu a determinação judicial na ocasião da concessão da liminar. 2.2. O recurso não combate a decisão judicial a qual determinou a autorização e custeio do procedimento, apenas concorda deva custear como o fez prontamente.
3. Precedentes da Casa: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) 3.1. "(...) 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento autoriza o não conhecimento do recurso por decisão monocrática (...)" (07311891920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 04/11/2022).
4. Restando o recurso dissociado das razões da sentença, impõe-se o seu não conhecimento, por evidente violação ao princípio da dialeticidade.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação.
6. Agravo interno improvido.